Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.051 STJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, classificou como extraconcursal crédito que seria concursal, adotando consequências jurídicas que supostamente seriam errôneas.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida nos autos do ProAfR REsp 1840531/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, afetou o referido recurso ao regime dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), cuja questão versa sobre “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
3. Se o próprio fato gerador da obrigação perseguida no cumprimento de sentença é posterior ao pedido de recuperação judicial da ré, não há que se falar em suspensão do presente recurso, nos termos do Tema 1.051 do STJ, visto que a questão a ser apreciada no presente feito não coincide com o tema em questão.
4. A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, disciplina em seu artigo 49 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
5. Se o crédito exequendo refere-se a fatos posteriores ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em sujeição do referido crédito aos efeitos do plano recuperacional e, por conseguinte, correto o prosseguimento da execução no Juízo de origem.
6. Concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo universal a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.